Tribunal: TJSP
Processo: 1007955-90.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Acidente típico. Fratura de cóccix, sem sequelas. Ausência de incapacidade laborativa. Ainda, portador de processo degenerativo em coluna vertebral lombar, de etiologia multifatorial. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.